Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINSITRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/88 E DECRETO 9.580./2018. SERVIDOR APOSENTADO. NEOPLASIA MALÍGNA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoa física portadora de neoplasia maligna, de acordo com o disposto no artigo 6o da Lei federal no 7.713/1988.
2. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, em seu artigo 61, § 1o, enuncia que “quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o “caput” incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.”
3. Segundo a Súmula no 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
4. Por meio da Súmula no 627, o STJ asseverou também que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.